Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700008-48.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIANE ALVES SIQUEIRA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 75539334) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora